Tribunal: STJ
Processo: 0000193-41.2017.8.16.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664413 - PR (2024/0209534-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GENINHO MICHELON - ESPÓLIO
REPR. POR
: LOURDES CAVANUS MICHELON - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RENATO MICHELON - PR043219
EMERSON VIONCEK - PR045534
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA
PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e na má-fé da
segurada ao omitir doença preexistente.
2. O agravante sustenta a necessidade de análise da alegada violação dos arts. 757
do Código Civil e 1o, 2o, 6o, 14, 39, 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor,
que asseguram a proteção do consumidor e impõem à seguradora a obrigação de
pagar a indenização securitária.
3. Alega que a seguradora, embora tenha recebido os prêmios por período superior
a 3 anos, não exigiu a realização de exames médicos prévios, o que revelaria
afronta ao dever de interpretar a relação contratual conforme as diretrizes da
legislação consumerista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de cobertura securitária
por doença preexistente, sem a exigência de exames prévios, é válida quando há
comprovação de má-fé do segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada reconheceu que a má-fé do segurado, ao omitir sua condição
de saúde preexistente, justifica a recusa de cobertura, conforme exceção à Súmula
n. 609 do STJ.
6. O acórdão recorrido concluiu, com base nas provas dos autos, que o segurado
agiu com má-fé, omitindo dados relevantes para a avaliação do risco, o que foi
Documento eletrônico VDA50806574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 276a571c-974e-4220-b309-964e3faf9e9a

corroborado por tratamentos médicos regulares e uso contínuo de medicações
anteriores à contratação do seguro.
7. A alteração do entendimento do acórdão recorrido demandaria a análise de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
admite a recusa de cobertura em caso de má-fé comprovada, incidindo a Súmula n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente
é válida quando há comprovação de má-fé do segurado. 2. A análise de má-fé do
segurado não pode ser revista em recurso especial, em razão da Súmula n. 7 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CDC, arts. 1o, 2o, 6o, 14, 39, 46 e 47.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.175.543/PR, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
12/6/2023
AgInt no AREsp n. 2.133.323/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
.
28/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 276a571c-974e-4220-b309-964e3faf9e9a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664413 - PR (2024/0209534-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GENINHO MICHELON - ESPÓLIO
REPR. POR
: LOURDES CAVANUS MICHELON - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RENATO MICHELON - PR043219
EMERSON VIONCEK - PR045534
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA
PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e na má-fé da
segurada ao omitir doença preexistente.
2. O agravante sustenta a necessidade de análise da alegada violação dos arts. 757
do Código Civil e 1o, 2o, 6o, 14, 39, 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor,
que asseguram a proteção do consumidor e impõem à seguradora a obrigação de
pagar a indenização securitária.
3. Alega que a seguradora, embora tenha recebido os prêmios por período superior
a 3 anos, não exigiu a realização de exames médicos prévios, o que revelaria
afronta ao dever de interpretar a relação contratual conforme as diretrizes da
legislação consumerista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49790674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:03
Código de Controle do Documento: 911d34f9-98e5-4e0e-aefb-76da3751d3fd

4. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de cobertura securitária
por doença preexistente, sem a exigência de exames prévios, é válida quando há
comprovação de má-fé do segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada reconheceu que a má-fé do segurado, ao omitir sua condição
de saúde preexistente, justifica a recusa de cobertura, conforme exceção à Súmula
n. 609 do STJ.
6. O acórdão recorrido concluiu, com base nas provas dos autos, que o segurado
agiu com má-fé, omitindo dados relevantes para a avaliação do risco, o que foi
corroborado por tratamentos médicos regulares e uso contínuo de medicações
anteriores à contratação do seguro.
7. A alteração do entendimento do acórdão recorrido demandaria a análise de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
admite a recusa de cobertura em caso de má-fé comprovada, incidindo a Súmula n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente
é válida quando há comprovação de má-fé do segurado. 2. A análise de má-fé do
segurado não pode ser revista em recurso especial, em razão da Súmula n. 7 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CDC, arts. 1o, 2o, 6o, 14, 39, 46 e 47.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.175.543/PR, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
12/6/2023
AgInt no AREsp n. 2.133.323/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
.
28/4/2025
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49790674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:03
Código de Controle do Documento: 911d34f9-98e5-4e0e-aefb-76da3751d3fd

Trata-se de agravo interno interposto por GENINHO MICHELON
(ESPÓLIO) contra a decisão de fls. 1.485-1.490, que negou provimento ao agravo
em recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e na má-fé do
segurado ao omitir doença preexistente.
O agravante sustenta ser necessária a análise da alegada violação dos
arts. 757 do CC e 1o, 2o, 6o, 14, 39, 46 e 47 do CDC, os quais asseguram a proteção
do consumidor e impõem à seguradora a obrigação de pagar a indenização
securitária.
Aduz ainda que a seguradora, embora tenha recebido os prêmios por
período superior a 3 anos, não exigiu a realização de exames médicos prévios,
motivo pelo qual a negativa de cobertura revela afronta ao dever de interpretar a
relação contratual conforme as diretrizes da legislação consumerista.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
admitido e provido, garantindo-se a vigência da legislação federal e o direito ao
recebimento do seguro ou, alternativamente, ao ressarcimento do prêmio pago.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.533-1.550.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar. A decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, a decisão agravada analisou adequadamente a controvérsia,
reconhecendo que, embora a Súmula n. 609 do STJ estabeleça a ilicitude de recusa
de cobertura securitária na hipótese de doença preexistente sem a exigência de
exames prévios, tal regra é afastada nos casos em que fica comprovada a má-fé do
segurado.
Documento eletrônico VDA49790674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:03
Código de Controle do Documento: 911d34f9-98e5-4e0e-aefb-76da3751d3fd

Nesse contexto, a decisão monocrática fundamentou-se em trecho do
acórdão do Tribunal de origem, o qual concluiu, com base nas provas dos autos,
que o segurado agira com má-fé ao omitir sua condição de saúde.
Aliás, o acórdão recorrido afirmou que "existem provas concretas de
que, nas datas em que foram assinadas as declarações, o segurado, não estava em
perfeito estado de saúde, como tenta levar crer o espólio autor. Tendo isso em
mente, [...] parece evidente que foram omitidos dados relevantes ao critério de
avaliação do risco, o que coloca em xeque a boa-fé do segurado ao firmar o
contrato" (fl. 1.256-1.257).
Também consignou a existência de diversos elementos que demonstram
a ciência do segurado acerca da enfermidade preexistente à celebração do contrato
de seguro, destacando que, já em 2005, se submetia a tratamentos médicos
regulares em virtude de diversas moléstias, bem como fazia uso contínuo de
medicações, fatos anteriores, em prazo considerável, à contratação do seguro,
formalizada apenas em 2012.
Dessa forma, a decisão monocrática acertadamente destacou que a
alteração do entendimento do acórdão recorrido para afastar a má-fé do segurado
demandaria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.175.543/PR, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
12/6/2023
27/6/2023
e AgInt no AREsp n. 2.133.323/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.
28/4/2025
5/5/2025
Ademais, a decisão agravada demonstrou que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a recursa da
cobertura em caso de má-fé comprovada, incidindo na espécie, portanto, a Súmula
n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA49790674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:03
Código de Controle do Documento: 911d34f9-98e5-4e0e-aefb-76da3751d3fd

Desse modo, os argumentos do agravante apenas demonstram o
inconformismo com o resultado do julgamento, sem apresentar fundamentação
nova e apta a modificar a decisão monocrática, que se encontra alinhada à
jurisprudência consolidada desta Corte.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49790674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:03
Código de Controle do Documento: 911d34f9-98e5-4e0e-aefb-76da3751d3fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.664.413 / PR
Número Registro: 2024/0209534-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001934120178160117 1934120178160117 6303820248160117
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENINHO MICHELON - ESPÓLIO
REPR. POR
: LOURDES CAVANUS MICHELON - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : RENATO MICHELON - PR043219
EMERSON VIONCEK - PR045534
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GENINHO MICHELON - ESPÓLIO
REPR. POR
: LOURDES CAVANUS MICHELON - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : RENATO MICHELON - PR043219
EMERSON VIONCEK - PR045534
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
TERMO
Documento eletrônico VDA50756217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:57
Código de Controle do Documento: 1b6f4110-033e-44a7-8ccf-29c67ecb5237

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:57
Código de Controle do Documento: 1b6f4110-033e-44a7-8ccf-29c67ecb5237